Tribunal: TJSP
Processo: 2136311-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E JULGADA IMPROCEDENTE. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO MINISTÉRIO PÚBLICO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCABIMENTO. POR SER O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ISENTO DO ADIANTAMENTO DE QUAISQUER DESPESAS (ART. 18 DA
LEI

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E JULGADA IMPROCEDENTE. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO MINISTÉRIO PÚBLICO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCABIMENTO. POR SER O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ISENTO DO ADIANTAMENTO DE QUAISQUER DESPESAS (ART. 18 DA
LEI No 7.347/85), INCUMBE À FAZENDA PÚBLICA A QUAL ESTÁ VINCULADO EFETUAR O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, AINDA QUE NÃO SEJA PARTE NA DEMANDA. ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP 1.253.844/SC, SOB RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA No 232 DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC E 18 DA LEI No 7.347/85. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.